Tribunal: TJES
Processo: 5018174-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018174-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON BULERIANM e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, ajuizada em 2016, relativa à inadimplência de Cédula de Crédito Bancário firmada em 2014. Os agravantes pleiteiam o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob o argumento de impenhorabilidade. A decisão agravada deferiu parcialmente os pedidos: determinou o desbloqueio de valores em conta poupança e de parte de benefício previdenciário, mas manteve a penhora de valores em conta corrente, aplicação financeira e montante não comprovadamente salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis por força do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se os valores em conta corrente e aplicação financeira se revestem de impenhorabilidade, a depender da comprovação do vínculo com o mínimo existencial; (iii) determinar se é válida a penhora de percentual sobre benefício previdenciário, diante da ausência de outros meios de satisfação do crédito e diante da jurisprudência que admite relativização da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos goza de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, X, do CPC, prescindindo de comprovação de vínculo com subsistência do devedor.

4.
Os valores bloqueados em conta corrente e aplicação financeira não são impenhoráveis de forma automática, exigindo comprovação concreta de que se destinam à manutenção do mínimo existencial do devedor, o que não foi feito nos autos.

5.
A mera apresentação de extratos bancários e contracheques não comprova de forma inequívoca que os valores penhorados em conta corrente decorrem de verba salarial ou que são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

6.
A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, desde que respeitado o mínimo existencial e com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente ou aplicação financeira exige comprovação de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família.

2. É admissível a penhora de percentual sobre verbas salariais ou previdenciárias quando preservado montante necessário ao mínimo existencial, ainda que a dívida não tenha natureza alimentar.

3. A juntada de extratos e contracheques, desacompanhados de prova da origem específica da quantia bloqueada, não é suficiente para afastar a penhora com base no art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJES, AI 035199002896, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.10.2019; TJES, AI 008199000210, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.10.2019; TJES, AI 024199006859, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUNOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, JACKSON BULERIAN, VILSON RAASCH E MARILENE CRAUZER
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única Laranja da Terra /ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu parcialmente o requerimento formulado pelos executados Marilene Crauzer e Vilson Raasch para: “1- Determinar o desbloqueio do percentual de 70% (setenta por cento) da quantia total bloqueada via SISBAJUD na contas da executada
Marilene Crauzer
, equivalente à R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), e a transferência da quantia remanescente para conta judicial, para possibilitar a quitação parcial do débito; 2- Determinar o desbloqueio da quantia penhorada via SISBAJUD na conta poupança do executado
Vilson Raasch
, equivalente à R$ 11.624,40 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), e a transferência dos valores penhorados em conta corrente e aplicação financeira para conta judicial, para possibilitar a quitação parcial do débito”. A referida decisão indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada nas contas do executado
Jackson Bulerianm,
determinando que a transferência dos valores da conta judicial para possibilitar a quitação parcial do débito.

Em suas razões recursais de Id nº 11021961, a parte agravante sustenta, em resumo:
i)
que os valores bloqueados referem-se a verbas de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria, portanto impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC e do art. 7º, X, da CF;
ii)
que a agravante Marilene Crauzer é idosa e tem como única fonte de renda sua aposentadoria no valor de um salário mínimo, o que torna insustentável o bloqueio de 30% de seus proventos;
iii)
que o agravante Jackson Bulerianm teve ordem de bloqueio de seu salário, mesmo possuindo compromissos financeiros decorrentes de empréstimos bancários consignados;
iv)
que o agravante Vilson Raasch, pequeno agricultor, teve bloqueados valores de aplicação financeira destinados à compra de insumos agrícolas essenciais à sua subsistência e de sua família, sendo que os montantes estão abaixo do limite de 40 salários mínimos e deveriam ser considerados impenhoráveis.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente liberação das quantias bloqueadas e a vedação de novos bloqueios mensais.

Decisão de Id nº 5113235831, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 11979476, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUNOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, JACKSON BULERIAN, VILSON RAASCH E MARILENE CRAUZER
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única Laranja da Terra /ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, deferiu parcialmente o requerimento formulado pelos executados Marilene Crauzer e Vilson Raasch para: “1- Determinar o desbloqueio do percentual de 70% (setenta por cento) da quantia total bloqueada via SISBAJUD na contas da executada
Marilene Crauzer
, equivalente à R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), e a transferência da quantia remanescente para conta judicial, para possibilitar a quitação parcial do débito; 2- Determinar o desbloqueio da quantia penhorada via SISBAJUD na conta poupança do executado
Vilson Raasch
, equivalente à R$ 11.624,40 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), e a transferência dos valores penhorados em conta corrente e aplicação financeira para conta judicial, para possibilitar a quitação parcial do débito”. A referida decisão indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada nas contas do executado
Jackson Bulerianm,
determinando que a transferência dos valores da conta judicial para possibilitar a quitação parcial do débito.

Em suas razões recursais de Id nº 11021961, a parte agravante sustenta, em resumo:
i)
que os valores bloqueados referem-se a verbas de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria, portanto impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC e do art. 7º, X, da CF;
ii)
que a agravante Marilene Crauzer é idosa e tem como única fonte de renda sua aposentadoria no valor de um salário mínimo, o que torna insustentável o bloqueio de 30% de seus proventos;
iii)
que o agravante Jackson Bulerianm teve ordem de bloqueio de seu salário, mesmo possuindo compromissos financeiros decorrentes de empréstimos bancários consignados;
iv)
que o agravante Vilson Raasch, pequeno agricultor, teve bloqueados valores de aplicação financeira destinados à compra de insumos agrícolas essenciais à sua subsistência e de sua família, sendo que os montantes estão abaixo do limite de 40 salários mínimos e deveriam ser considerados impenhoráveis.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente liberação das quantias bloqueadas e a vedação de novos bloqueios mensais.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, ao aplicar a tese da mitigação da impenhorabilidade, manteve, ainda que parcialmente, a constrição sobre verbas de natureza alimentar e valores depositados em contas dos executados, ora Agravantes.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11323583, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11323583), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada (Banco do Brasil) ingressou no ano de 2016, com ação de execução de título extrajudicial em face dos agravantes, almejando o pagamento da importância de R$ 195.625,41 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) referente ao valor do saldo devedor do Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 076.113.957 celebrado entre as partes.

No curso do processo, o d. Magistrado de origem após a apresentação da planilha atualizada dos débitos (R$ 548.427,07), deferiu o pedido de consulta pelos sistemas judiciais, obtendo parcial êxito na busca de ativos financeiros através do Sisbajud (Id nº 50152105).

Na sequência, os executados peticionaram almejando o desbloqueio dos valores, tendo como fundamento a impenhorabilidade.

Em Id nº 31722943, o Juízo de origem analisou individualmente a situação de cada executado, acolhendo em parte o pedido dos executados
Marilene Crauzer,
nos seguintes termos:

MARILENE CRAUZER.

Pois bem, ao analisar os documentos acostados no ID 52217133, bem como o extrato de informação do sistema judicial SISBAJUD, é possível verificar que o valor encontrado na conta bancária da executada Marlene Crauzer de fato é proveniente de sua aposentadoria.

Com efeito, dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito estava consolidada no sentido de que os vencimentos são absolutamente impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestação alimentícia.

Entretanto, na evolução jurisprudencial, surgiram hipóteses em que já se admitia a mitigação do caráter de impenhorabilidade absoluta atribuído aos vencimentos, podendo-se citar três situações nas quais a jurisprudência já admitia, para além da hipótese de débito alimentar, a penhora de rendimentos do devedor:

a) possibilidade de penhora da sobra salarial, assim considerada a remuneração que não seja a última percebida ou seja, a do último mês vencido, e desde que respeitado o patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda;

b) exceção, no caso concreto, em razão de peculiaridades excepcionais, a permitir penhora de valor módico, no importe de dez por cento (10%) sobre os vencimentos, mas desde que não se afete a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família;

c) contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de trinta por cento (30%) da remuneração.

Assim, a jurisprudência mais recente da terceira turma do STJ, entretanto, acompanhando a tônica do CPC/15, que deixou de tratar como absoluta a impenhorabilidade dos rendimentos do devedor, passou a admitir, em caráter excepcional, também a penhora de parte da remuneração desse para a satisfação de crédito não alimentar, mas desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Por fim, insta ressaltar que, considerando que o valor do benefício penhorado na conta da executada Marilene Crauzer é de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), entendo que deve ser reservado ao pagamento parcial do débito o percentual de 30% (trinta por cento) de tais valores, eis que não compromete o mínimo existencial da parte devedora e não ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.

VILSON RAASCH

O executado Vislon Raasch requereu o desbloqueio dos valores penhorados (R$ 45.325,68 - quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista que tais valores são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Compulsando os autos, verifico que o executado Vilson Raasch teve bloqueado em sua
conta poupança R$ 11.624,40 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
, em sua
conta corrente R$ 1.543,92 (mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos)
, e em aplicado em
investimento nomeado RDC Flexível R$ 32.157,26 (trinta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos)
.

O demandado logrou êxito em comprovar que o valor de R$ 11.624,40 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) foi bloqueado em
conta poupança
, sendo valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, aplicável a regra legal da impenhorabilidade.

Quanto aos valores encontrados em
conta corrente
e
aplicações financeiras
a regra da impenhorabilidade não é aplicada de forma imediata, devendo o executado comprovar de forma concreta que o patrimônio é essencial para garantir a subsistência sua e de sua família. Neste sentido, verifico a falta de
comprovação de que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isto porque, a simples juntada do extrato bancário do devedor não faz prova inequívoca de sua hipossuficiência financeira, nem tão pouco que os valores penhorados em conta corrente e aplicação financeira figuram como imprescindíveis à garantia do mínimo existencial da parte devedora.

Neste sentido, entendo que o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial devem ser interpretados de forma a compatibilizar/garantir também o direito de credor em receber o crédito, notadamente no caso dos autos, em que o presente feito tramita desde o ano de 2016, isto é, há 8 (oito) anos, sem que a parte devedora tenha demonstrado o simples interesse em propor acordo de parcelamento para saldar o débito.

Ora, o simples fato da quantia penhorada em conta corrente e aplicação financeira ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não induz à conclusão imediata de que se trata de verba impenhorável por ser imprescindível ao mínimo existencial do devedor e de sua família.

Por isso, entendo que deverá ser mantida a penhora realizada na conta corrente e aplicação financeira do executado.

Quanto ao valor encontrado na conta poupança do executado Vilson Raasch (R$ 11.624,40 - onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), entendo que deve ser desbloqueado, por consequência do reconhecimento de sua impenhorabilidade.

JACKSON BULERIANM

Quanto ao executado Jackson Bulerianm, verifico que o mesmo teve bloqueado em sua conta bancária o valor de R$ 269,98 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). No entanto, em que pese suas alegações, bem como, seu pedido de retirada de ordem de bloqueio, noto que o requerido não comprovou a impenhorabilidade de tais verbas trazendo aos autos apenas seu extrato bancário e seu contracheque (ID 52217145 e 52217147), sem comprovar a efetiva relação entre o valor penhorado e a sua verba salarial. Portanto, entendo pela retenção dos valores bloqueados na conta de Jackson Bulerianm, para o pagamento parcial do débito.

Sendo assim, considerando a mitigação da vedação imposta no art. 833, inciso IV do CPC, defiro parcialmente o requerimento aviado pelos executados Marilene Crauzer e Vilson Raasch para:

1- Determinar o desbloqueio do percentual de 70% (setenta por cento) da quantia total bloqueada via SISBAJUD na contas da executada
Marilene Crauzer
, equivalente à R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), e a transferência da quantia remanescente para conta judicial, para possibilitar a quitação parcial do débito;

2- Determinar o desbloqueio da quantia penhorada via SISBAJUD na conta poupança do executado
Vilson Raasch
, equivalente à R$ 11.624,40 (onze mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), e a transferência dos valores penhorados em conta corrente e aplicação financeira para conta judicial, para possibilitar a quitação parcial do débito;

3- Indeferir o pedido de desbloqueio da quantia penhorada nas contas do executado
Jackson Bulerianm, devendo os valores serem transferidos para conta judicial para possibilitar a quitação parcial do débito
.

Junte-se aos autos o recibo de protocolo de ordens judiciais de desbloqueio e transferência de valores.

Intimem-se as partes do teor desta decisão, ficando o exequente intimado ainda para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze).

Diligencie-se.

O Código de Processo Civil, prevê no artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

Nesse ponto, destaco que tal dispositivo
deve ser interpretado de forma a possibilitar a conciliação entre o direito do credor em satisfazer o seu crédito e o direito do devedor em garantir o sustento próprio e de sua família.

Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação teleológica e sistematizada do ordenamento jurídico, consolidou o entendimento de que tal regra não é absoluta. Em prol da efetividade da tutela jurisdicional executiva, que também constitui direito fundamental do credor, tem-se admitido a relativização dessa impenhorabilidade, desde que a constrição não avilte a dignidade do devedor, preservando-se um montante capaz de garantir seu mínimo existencial.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[... A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor. 5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade, permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes. 4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLÍCITA VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV - De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Assim, não restam dúvidas de que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não possui outros meios de honrar dívida e, onde a penhora realizada não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família, pois, como se pode observar, os executados auferem rendimentos mensais, ainda, que variável a importância nominal.

Nesse contexto, destaco que a penhora incidente sobre as verbas salariais dos executados devem ser fixadas com base na ponderação de valores decorrentes dos princípios da efetividade processual e da dignidade humana, devendo ser preservado, pois, um mínimo existencial.

No caso em análise, constato que o valor exequendo corresponde ao saldo devedor decorrente do Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 076.113.957, firmado entre as partes no ano de 2014.

A presente execução foi ajuizada em 2016, em razão do inadimplemento das parcelas contratuais a partir de 15/03/2015, o que ensejou o vencimento antecipado da totalidade da dívida, a qual permanece inadimplida até a presente data.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a decisão agravada aplicou precisamente a orientação jurisprudencial. O magistrado de primeiro grau realizou uma análise pormenorizada e individualizada da situação de cada agravante, em estrita observância ao contraditório e à razoabilidade.

Quanto à Agravante
Marilene Crauzer
, a penhora de 30% sobre seu benefício de aposentadoria de R$ 1.412,00 mostra-se um percentual adequado e comumente utilizado pelos tribunais, que permite a satisfação, ainda que gradual, de um débito que se arrasta por quase uma década, sem, contudo, suprimir a capacidade de subsistência da devedora, a quem restou garantido 70% de seus proventos.

No que tange ao agravante
Vilson Raasch
, o juízo agiu com acerto ao diferenciar as situações: liberou o valor depositado em conta poupança, ao qual a proteção legal é mais evidente, mas manteve a constrição sobre os valores em conta corrente e aplicação financeira. Isso porque, conforme a jurisprudência, a extensão da impenhorabilidade a essas outras modalidades de depósito não é automática, exigindo do devedor a comprovação de que tais valores constituem reserva destinada ao seu sustento, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, a situação do Agravante
Jackson Bulerianm
é eminentemente probatória. A manutenção do bloqueio de R$ 269,98 decorreu da ausência de prova cabal de que a quantia específica possuía origem salarial. A mera juntada de contracheques ou extratos genéricos não é suficiente para vincular o montante bloqueado à verba alimentar, cabendo ao executado demonstrar de forma inequívoca tal nexo.

Dessa forma, a decisão recorrida não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com a jurisprudência moderna e aplicou o direito de forma justa e equilibrada, sopesando o direito do credor à satisfação de seu crédito e a proteção da dignidade dos devedores.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CONSTRUNOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, JACKSON BULERIAN, VILSON RAASCH E MARILENE CRAUZER
, mantendo intacta a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar